Tribunal: TJSP
Processo: 2139416-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Questão suscitada em razões recursais que não se prestam a alterar o que se decidiu a respeito - Meio inidôneo - Não conhecimento.

Nulidade de citação - Inocorrência - Citação que se deu no endereço residencial indicado no contrato, sem demonstração de informação a respeito de qualquer mudança à outra parte, enquanto pendente o compromisso de compra e venda - Parte que a

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA - Questão suscitada em razões recursais que não se prestam a alterar o que se decidiu a respeito - Meio inidôneo - Não conhecimento.

Nulidade de citação - Inocorrência - Citação que se deu no endereço residencial indicado no contrato, sem demonstração de informação a respeito de qualquer mudança à outra parte, enquanto pendente o compromisso de compra e venda - Parte que a alega não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar residência noutro local - Existência de elementos probatórios em contrário - Recebimento pelo porteiro que não recusou recebimento e não disse que lá o citando não residiria quando efetivado o ato - Nulidade não reconhecida - Recurso desprovido nesta parte.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - Matéria que só ao prejudicado cabe alegar - Inadmissibilidade de defesa de direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC) - Não conhecimento - Agravo de instrumento não conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139416-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ATALIBA JOAQUIM DE SOUZA FILHO, são agravados LUCIANO PAULO
CARTONI e CÁSSIA FRANCISCA CARTONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram em parte do recurso de agravo de instrumento e negaram
provimento na parte conhecida. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139416-51.2020.8.26.0000 -Voto no 23134 – Santo André - MP
2
Voto no 23134
Agravo de instrumento no 2139416-51.2020.8.26.0000
Agravante: Ataliba Joaquim de Souza Filho
Agravados: Luciano Paulo Cartoni e Cássia Francisca Cartoni
Comarca: Santo André
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
JUSTIÇA GRATUITA - Questão suscitada em razões
recursais que não se prestam a alterar o que se decidiu a
respeito - Meio inidôneo - Não conhecimento.
Nulidade de citação - Inocorrência - Citação que se deu no
endereço
residencial
indicado
no
contrato,
sem
demonstração de informação a respeito de qualquer
mudança à outra parte, enquanto pendente o compromisso
de compra e venda - Parte que a alega não se desincumbiu
do ônus da prova de demonstrar residência noutro local -
Existência de elementos probatórios em contrário -
Recebimento pelo porteiro que não recusou recebimento e
não disse que lá o citando não residiria quando efetivado o
ato - Nulidade não reconhecida - Recurso desprovido nesta
parte.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE
LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - Matéria que só ao
prejudicado cabe alegar - Inadmissibilidade de defesa de
direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC) - Não
conhecimento - Agravo de instrumento não conhecido em
parte e desprovido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão
copiada na página 119/120 do instrumento, complementada por aquela de fl. 125
que, dentre outros comandos, não reconheceu a nulidade da citação e deu por
prejudicadas as demais matérias alegadas na contestação, ultrapassada a fase
processual pertinente.
Aduz o agravante haver nulidade da citação, uma vez que o RG aposto
no aviso de recebimento é divergente do seu, bem como a grafia de seu nome em
letra de forma não corresponde à sua assinatura. Embora se trate de condomínio
edilício, basta a recepção do aviso de recebimento por qualquer funcionário do
prédio, mas nunca a assinatura forjada de terceiros se passando pelo citando, pois
visivelmente as letras não conferem. A data da certidão lançada pelo oficial de justiça
(30.03.2017 - fls. 88 da origem) ém contraponto à suposta recepção do aviso de
recebimento em 29.10.2018 (fls. 92 - origem). Demonstrou por diversos documentos
que não residia mais naquele endereço quando da sua suposta citação (fls. 124/126 -
origem). A notificação extrajudicial datada de 11.12.2017, foi endereçada à Rua
Padre Leonel França, 621, Vila Libanesa, São Paulo/SP (fls. 34 - agravo); a primeira
citação postal foi encaminhada em 21.01.2019, para o endereço da Rua Abagiba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139416-51.2020.8.26.0000 -Voto no 23134 – Santo André - MP
3
674, apartamento 26, Bairro Saúde, em São Paulo, retornando com anotação de
“mudou-se” (fls. 60 - origem). Os próprios agravados informaram nos autos haver o
recorrente se mudado do endereço da rua Abagiba, 674, apto 26, Saúde - São Paulo e
informaram o atual endereço na Rua Padre Leonel França, 621, Vila Libanesa, São
Paulo - fls. 68 - origem). Consoante pesquisa efetivada pelo sistema E-SAJ, se
localizou o endereço do agravante como sendo Rua Padre Leonel França, 621, Vila
Libanesa - São Paulo/SP, se determinando a citação neste endereço (fls. 93 - origem).
Por tais razões de rigor a declaração de nulidade da citação. Ainda, de se observar
que o Juízo de primeiro grau não analisou as preliminares de litisconsórcio passivo
necessário, por entender que deveria ter sido alegada em contestação, não havendo
que se falar em nulidade uma vez não se tratar de ação de direito real.
Em contraminuta os agravados disseram que a gratuidade deveria ser
revogada. A citação seria válida segundo a teoria da aparência. Há anos não reside o
agravado no endereço da Rua Padre Leonel França, em que pese tenha comprovantes
de residência em seu nome (fls. 131/141).
É o relatório.
A questão inerente à gratuidade, por suscitada em contrarrazões
recursais, não pode ser objeto de apreciação, o que dependeria de recurso próprio
diante da decisão de primeiro grau que a tivesse apreciado, para impugnação desta
parte específica.
Por isso não é conhecida.
No mais, o aviso de recebimento de fls. 60 dos autos principais foi
entregue no endereço Rua Agagiba, 674, apartamento 26, São Paulo, voltando com
anotação de “mudou-se”, datado de 21.01.2019.
O aviso de recebimento encartado às fls. 92 da origem, também
dirigido ao endereço da Rua Agagiba, 674, apartamento 26, Saúde, São Paulo,
retornou com cumprimento positivo e assinado, em 29.10.2018. Observa-se haver
divergência entre a assinatura aposta no aviso e aquela constante dos demais
documentos encartados ao feito às fls. 122, 127/128, 129/133.
Procedeu, o agravante, a juntada aos autos dos comprovantes de
pagamento de água (Sabesp - janeiro de 2020 - fls. 124); energia elétrica (Eletropaulo
- setembro de 2016 - fls. 124) e telefonia celular (Vivo - 17.11.2017 - fls. 125 e Claro
- 20.02.2020 - fls. 126), os quais, segundo diz, dariam conta de residir no endereço
da Rua Padre Leonel França, 621, Vila Libanesa, São Paulo, desde setembro de
2016.
A Teoria da Aparência protege terceiros de boa-fé, validando os
negócios jurídicos e mesmo atos processuais celebrados sob a égide de uma situação
aparente, mas exteriorizada de tal modo que leva a sociedade como um todo a crer na
veracidade do que houver celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139416-51.2020.8.26.0000 -Voto no 23134 – Santo André - MP
4
Houve recebimento pelo porteiro, que não recusou recebimento e não
informou, naquela oportunidade em que efetivada a citação, que o agravante não residia no
local.
Não se descarta a possibilidade de algum funcionário que recepcionou
correspondência tenha inadvertidamente lançado sua firma em local errado na
documentação postal, ausente qualquer indício de falsificação, fraude no ato citatório
ou de má-fé de quem entregou ou recebeu correspondência.
A citação operou-se no endereço fornecido no contrato (Rua Abagiba
no 674, apartamento 26, Bairro da Saúde, São Paulo, SP - fls. 17/21 dos autos
originários).
Não há demonstração de que lá não residia o recorrente na época da
citação e se deve considerar que o ato se deu no endereço informado no contrato, não
logrando demonstrar tivesse comunicado qualquer mudança.
Pendendo entre as partes cumprimento, discussão ou rescisão do
compromisso de venda e compra no valor de R$ 260.000,00, não era dado ao
recorrente deixar de informar a parte contrária desta mudança por conta do negócio
de importância para as partes, de valor elevado e envolvendo bem de raiz, para agora
querer valer-se da alegação que teria simplesmente se mudado.
Cabia à recorrente, de boa-fé, informar aos outros contratantes sua
eventual mudança de endereço enquanto pendente de solução o contrato imobiliário.
Assim, não se pode olvidar que no caso há circunstâncias que devem
ser sopesadas para se concluir pela validade da citação.
Neste sentido já se decidiu nesta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação monitória em fase de
cumprimento de sentença - Rejeição de alegação de nulidade da citação - Pretensão
preliminar de concessão da gratuidade da justiça - Ausência de comprovação da
crítica situação financeira da agravante e das causas que a determinaram - Benesse
rejeitada - Carta citatória entregue no endereço da executada indicado no contrato -
AR assinado por pessoa que não se negou ao recebimento - Validade da citação -
Decisão
mantida
-
Agravo
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
2021093-87.2020.8.26.0000; Relator: Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itanhaém - 2a Vara; j. 22/10/2020);
“Locação imobiliária comercial por escrito. Ação de despejo c.c.
cobrança, em fase de cumprimento de sentença. R. despacho que rejeitou a alegação
de nulidade citatória, determinando a remessa dos autos ao Contador. Citação
postal. Dois casais de fiadores, executados. Casal residente em Condomínio edilício.
Missiva remetida ao endereço residencial indicado pelos próprios fiadores no
instrumento contratual. Aviso de recebimento recebido por terceira pessoa estranha
à lide. Citação operada com fulcro no art. 248, § 4o, do CPC. Validade. O carteiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139416-51.2020.8.26.0000 -Voto no 23134 – Santo André - MP
5
do Correio não tem acesso aos apartamentos” (Agravo de Instrumento
2095833-16.2020.8.26.0000; Relator: Campos Petroni; Órgão Julgador: 27a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; j. 26/10/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial -
Contrato de prestação de serviços educacionais - Decisão rejeitou exceção de pré-
executividade - Nulidade da citação - Inocorrência - Validade da citação postal
realizada no endereço fornecido pela própria devedora no contrato exequendo, sem
prova de que a alteração de endereço tenha sido informada à credora - Aviso de
recebimento assinado por porteiro de condomínio edilício, sem fazer qualquer
ressalva quanto à mudança de endereço da devedora - Aplicação da teoria da
aparência - Inteligência do art. 248, §4o do CPC - Recurso negado” (Agravo de
Instrumento 2198443-62.2020.8.26.0000; Relator: Francisco Giaquinto; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; j.
29/09/2020);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Monitória.
Fase
de
cumprimento
de
sentença.
DECISÃO
que
rejeitou
a
Impugnação.
INCONFORMISMO da impugnante deduzido no Recurso. EXAME: Carta de citação
recebida no endereço informado pela própria Empresa ré no "Contrato de
Prestação de Serviços" firmado com a Empresa autora. Recebimento da carta por
funcionário da Portaria responsável por recepcionar correspondência, sem qualquer
observação ou ressalva. Nulidade na citação não verificada. Aplicação do artigo
248, "caput" e §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso
não provido” (Agravo de Instrumento 2234700-23.2019.8.26.0000; Relatora: Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; j. 11/02/2020).
Não fosse isso, a prova de que residiria noutro lugar é conflituosa,
havendo elementos probatórios em contrário, elencados às fls. 138 do instrumento, o
que por si só derrui a alegação de nulidade de citação por não comprovada pela parte
que teria o ônus de a demonstrar.
Cada um, querendo, que prove o que afirma a fim de que possa ser
considerado em seu favor. Caso contrário, o que diz poderá ficar no campo das meras
alegações.
Com efeito, é necessário que os fatos controvertidos (alegados pelo
autor e negados pela ré) sejam provados. O ônus da prova no processo civil decorre
da aplicação dos brocardos romanos que dizem respeito à prova: "probatio incumbit
asserenti" (a prova incumbe a quem afirma); "probare oportet, non sufficit dicere"
(não basta dizer; é preciso provar) e "allegare nihil et allegatum non probare paria
sunt" (nada alegar e alegar e não provar dá no mesmo).
GINATURCO asseverava que a prova do fato deve competir à parte
que pretender auferir uma vantagem, como consequência de um fato não
juridicamente provado. CARNELUTTI afirmava que o critério para distinguir a qual
das partes incumbe o ônus da prova é o "do interesse da própria afirmação". Cabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139416-51.2020.8.26.0000 -Voto no 23134 – Santo André - MP
6
provar quem tem interesse em afirmar; quem apresenta uma pretensão, cumpre
provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção, cumpre provar os fatos
extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas. 1 CHIOVENDA dizia que
"o ônus de afirmar e provar se reparte entre as partes no sentido de que é deixado à
iniciativa de cada uma provar os fatos que deseja sejam considerados pelo juiz, isto é,
fatos em que tenha interesse sejam por estes tidos como verdadeiros". BETTI2
salientava que o problema do ônus da prova pressupõe que o acertamento probatório
seja governado pelo princípio da iniciativa das partes (dispositivo)3, pois, onde a
instrução fosse governada pelo princípio inquisitivo, a distribuição do ônus da prova
não teria razão de ser.
"De acordo com o disposto no art. 333 do CPC, ao autor incumbe
provar os fatos constitutivos de seu direito; e ao réu, os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor" (STJ - REsp 1364707/PE, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe
10/03/2014).
No que concerne à alegação de litisconsórcio necessário, válida a
citação, está aqui o agravante a defender direito alheio em nome próprio, para o que
não detém legitimidade.
Nulidade, só pode ser arguida pelo prejudicado.
Em caso de legitimação ordinária como a dos autos, não se permite
que um terceiro - que não é aquele que afirma ser titular do direito material lesado ou
ameaçado - venha demandar ou defender direito alheio em nome próprio.
Quanto aos direitos de terceiros, só a eles cabe realizar sua defesa. Os
próprios interessados devem providenciar a defesa dos direitos que detenham pelas
vias próprias, não cabendo insurgência por quem alega que defende direitos que não
lhe são inerentes.
Quem sucumbiu poderia impugnar tal decisão, não detendo o
recorrente interesse recursal ou legitimidade, a teor do disposto nos artigos 17 e 18
do Código de Processo Civil.
O artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que: "Ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo
ordenamento jurídico".
O que o art. 18 estatui é que não pode dizer que tem direito, pretensão
e ação quem não é titular do direito e, pois, também não o é da pretensão da ação;
mais ainda: não pode exercer a “ação”, qualquer que seja a espécie, como se titular
fosse, mesmo admitindo que o direito é alheio. Isso não se confunde com
interposição de recurso por quem confessa que está defendendo a parte do bem
1 Emilio Betti, Diritto Processuale Civile Italiano, Roma, Foro Italiano, 1936, p. 333.
2 Emilio Betti, ob. cit., pp. 332-337.
3 Chiovenda, Principii, pp. 388-389.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139416-51.2020.8.26.0000 -Voto no 23134 – Santo André - MP
7
pertencente a outrem.
A legitimidade recursal é a situação subjetiva, que autoriza o
recorrente a interpor o recurso. Decorre da lei. A lei, no entanto, prevê, em
determinadas circunstâncias, legitimação recursal extraordinária para quem não seja
parte, como o terceiro prejudicado (art. 996, do Código de Processo Civil).
Também para recorrer exige-se interesse, como se dá na propositura
da ação. O que justifica o recurso é o prejuízo, o gravame, a sucumbência que a parte
sofreu com a decisão.
O interesse não se restringe à necessidade do recurso para impedir o
prejuízo ou gravame; compreende também sua utilidade para atingir o objetivo
visado pelo recorrente.
Inconformismo não é pressuposto de admissibilidade do recurso e,
aqui, não o justifica, porque a alegada inobservância do litisconsórcio necessário não
foi arguida por quem se aponta como litisconsorte necessária, ausentes legitimidade e
interesse recursal quanto a esta parte do inconformismo.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei (art. 6o do Código de Processo Civil)" (AgRg no CC
136.061/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 2a SEÇÃO, j. em 26/08/2015, DJe
03/09/2015);
"Ninguém pode pleitear em nome próprio a defesa de direito alheio,
salvo quando autorizado por lei (art. 6o do CPC). A Primeira Seção do STJ, em
julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou a tese de que a
pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
(REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 09/10/2013, DJe 21/10/2013). Contrario sensu, o sócio não tem legitimidade
para propor ação, em nome próprio, em defesa de direito da sociedade" (REsp
1317111/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3a TURMA,
julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014);
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. A pessoa jurídica
não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
n. 8/08" (RECURSO REPETITIVO - REsp 1347627/SP, Rel. Ministro ARI
PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013)".
Diante do exposto, não se conhece em parte do recurso de agravo de
instrumento e nega-se provimento na parte conhecida.
MENDES PEREIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139416-51.2020.8.26.0000 -Voto no 23134 – Santo André - MP
8
Relator